Tribunal: TJMT
Processo: 1041803-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1065297-14.2024.8.11.0001
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ
EMBARGADO: JULIETE NUNES DA SILVA LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. URGÊNCIA MÉDICA EM CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil por negativa de atendimento, com fixação de indenização por danos morais. A embargante alega obscuridade e contradição na decisão quanto à caracterização da urgência médica e à suposta recusa de atendimento, argumentando ausência de comprovação de quadro clínico grave e inexistência de negativa, pois o atendimento foi realizado de forma particular após falha do sistema da operadora. Requer o esclarecimento dos fundamentos utilizados e a exclusão da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição quanto à caracterização de urgência/emergência médica; (ii) examinar se houve vício na fundamentação relativa à recusa de atendimento, apto a justificar a exclusão da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão.
O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à configuração de urgência, baseada na idade da paciente (nove meses) e nos sintomas relatados, sendo desnecessária a indicação de critérios técnico-médicos estritos ou menção nominal a documentos específicos.
A decisão embargada não reconhece recusa total de atendimento, mas ilicitude na exigência de pagamento prévio em situação de vulnerabilidade e emergência, o que caracteriza conduta abusiva, ainda que o atendimento tenha sido posteriormente realizado.
A alegada falha sistêmica da operadora não afasta a responsabilidade objetiva do hospital pela prestação adequada do serviço, especialmente quando impõe ônus desproporcional à consumidora.
A pretensão recursal busca a modificação do resultado com base em inconformismo com a conclusão do colegiado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"1.A existência de fundamentação clara, lógica e adequada no acórdão afasta a alegação de obscuridade ou contradição, mesmo que a decisão contrarie os interesses da parte.2.A exigência de pagamento prévio em situação de urgência médica, especialmente envolvendo criança, configura conduta abusiva, ainda que motivada por falha sistêmica.3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041803-97.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J. A. N. R. D. L. - CPF: 021.463.041-20 (RECORRENTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), REINALDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 701.469.421-91 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025